Tribunal: TJSP
Processo: 2128804-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – ARTIGO 513, §2o DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2128804-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ERNESTO THEODOR WALTER e MARIA DE LOURDES
CARVALHO, é agravado CONDOMINIO GARAGEM AUTOMÁTICA
ARAUJO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128804-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ERNESTO THEODOR WALTER E OUTRO
AGRAVADO: CONDOMÍNIO GARAGEM AUTOMÁTICA ARAÚJO
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 18a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42875
DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
REJEITADA

PRECLUSÃO DA MATÉRIA INTIMAÇÃO
PESSOAL

DESNECESSIDADE

ARTIGO 513, §2o DO CPC LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
VERIFICADA

RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida a fls. 64/67 que, nos autos da ação de cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada.
Buscam
os
Agravantes
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, nulidade do processo de conhecimento
quanto à cobrança do box de garagem 20-C, porquanto nunca detiveram a posse
ou propriedade do bem. Asseveram que a nulidade de um ato ou negócio jurídico,
como é o caso, viola preceitos de ordem pública, razão pela qual é imprescritível,
podendo ser reconhecido pelo ordenamento jurídico a qualquer momento (art. 169
do Código Civil), não sendo obstado pela coisa julgada. Sustenta, ainda, violação
ao artigo 513, §4o do CPC, em decorrência da falta de intimação pessoal do
devedor.
Recurso
regularmente
processado,
sem
concessão da liminar (fls. 71) e com resposta do Agravado a fls. 74/87.
É o relatório.

As
razões
de
sustentação
da
insurgência
apresentam inconsistência evidente.
Com efeito, é sabido que, no âmbito estreito da
exceção de pré-executividade, somente podem ser discutidas matérias passíveis de
conhecimento de ofício pelo magistrado ou que não exijam dilação probatória.
Nesse contexto, a matéria trazida no recurso pela
parte, no tocante a ausência de documento apto a demonstrar a propriedade do box
20-C da garagem, extrapola aquela possível de ser conhecida pelo meio processual
utilizado, e, está fulminada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, consoante
estabelece o artigo 508 do CPC.
Desse modo, correto o entendimento adotado pelo
Magistrado de primeiro grau ao reconhecer que “a alegação da ausência de
documento essenciais para o ajuizamento da demanda ao ser alegada em sede de
exceção de pré-executividade enfrenta obstáculo intransponível, qual seja, a coisa
julgada produzida decisão transitada em julgado. Assim, a preclusão produz seus
efeitos sobre o alegado, que fica afastado”.
Quanto
a
intimação
do
executado
para
cumprimento da obrigação, estabelece o artigo 513, §2o do CPC que: “O
cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-
se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da
Parte Especial deste Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a
sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos
autos”.
Na espécie, não houve a intimação pessoal da
parte requerida.
No
entanto,
a
intimação
pessoal
para
cumprimento da obrigação somente seria exigível nos casos descritos no §4°, do
artigo 513, ou seja: a) quando a parte não estiver devidamente representada nos
autos, ou, b) estiver representada pela Defensoria Pública, nos termos do inciso II
do referido dispositivo legal, ou então, c) quando o início do cumprimento de
sentença se der após um ano do trânsito em julgado da sentença.
O caso dos autos não se enquadra em nenhuma
dessas hipóteses.
Como observou o juiz de primeiro grau, “o

trânsito em julgado da sentença que se executa neste feito deu-se em 10/07/2017 e
a promoção da execução em 25/05/2018, não perfazendo o lapso temporal para
que se exigisse a intimação pessoal do devedor”.
Por fim, a condenação por litigância de má-fé só
deve ocorrer quando ficar comprovado de forma robusta e evidente que a parte
incorreu em uma ou mais hipóteses previstas no referido dispositivo legal.
No caso dos autos, não se vislumbrou dolo
processual nas alegações dos Agravantes, nem no emprego dos meios de defesa
conferidos a todos por lei, necessários a imposição da penalidade, motivo pelo
qual, rejeito a alegação do Agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR